Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000620-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES - CPF: 067.371.511-67 (APELADO), ALESSANDRO TONELI MOGNON - CPF: 013.987.200-03 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDNILSON SILVA CARVALHO - CPF: 059.519.875-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO CULPOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I.
Caso em exame:

1.
Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que excluiu candidato de concurso público durante a fase de investigação social, com base em condenação penal extinta por cumprimento de pena.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade pelo cumprimento da condenação penal impede a exclusão do candidato em concurso público na fase de investigação social, considerando a conduta social e moral exigida para o cargo de militar.

III.

Razões de decidir:

3. A extinção da punibilidade não afasta a possibilidade de consideração da condenação penal para fim de exclusão do concurso público, especialmente quando a natureza do crime é incompatível com as atribuições do cargo.

4. A exclusão do candidato foi baseada em decisão administrativa devidamente motivada, que considerou sua condenação por homicídio culposo, fato incompatível com a conduta ilibada exigida para o cargo de militar. O controle judicial deve se limitar à legalidade do ato, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo quanto à avaliação da adequação do fato ao cargo público pretendido.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “1. A extinção da punibilidade não impede a consideração de condenação penal na investigação social de concurso público, especialmente quando a natureza do crime é incompatível com as atribuições do cargo de militar. 2. A exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, com base em condenação por homicídio culposo, constitui ato discricionário da Administração Pública, sendo vedada ao Poder Judiciário a reavaliação do mérito administrativo quanto à compatibilidade do fato com a conduta exigida para o cargo.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual n. 555/2014, art. 11; Código de Trânsito Brasileiro, art. 302.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 6.2.2020; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024; STJ, AgInt no RMS 71149/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.21.8.2023; TJMT, N.U 1008254-09.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.8.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), que, nos autos do mandado de segurança n. 1000620-83.2023.8.11.0041 impetrado por
CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES
contra ato da
COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR
, concedeu a segurança para anular o ato que eliminou o impetrante do certame.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante assevera que “
se tratando da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido
”.

Afirma que “
foi possível constatar por meio do boletim de ocorrência a prática de infrações penais, bem como registro criminal, no qual o requerente foi condenado criminalmente com fulcro no artigo 302, §1o da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
”, pelo que não há ilegalidade no ato que o eliminou do certame na fase de investigação social.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, denegar a segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 216424746, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 232958154 pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelado, nas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois o Estado de Mato Grosso “
se limita a reiterar os mesmos argumentos trazidos no bojo processual, restando ausentes as razões reais do pedido de reforma da decisão
” (Id. 216424746 – Pág. 4).

Por sua vez, a sentença concedeu a segurança para afastar o ato que não recomendou o apelado na fase de investigação do concurso público regido pelo Edital n. 3/2022, para formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, porquanto o d. Juízo
a quo
entendeu que “
não há sentença penal com pena privativa de liberdade que o desabone
” (trecho dos fundamentos da sentença, Id. 216424742 – Pág. 3).

Já o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que a condenação na esfera penal autoriza a não recomendação do candidato na fase de investigação social.

Assim, não obstante a reprodução de parte dos fundamentos apresentados na manifestação (Id. 216424737), nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o Estado de Mato Grosso almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso,
mutatis mutandis
, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, DJe 26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas por
CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), que, nos autos do mandado de segurança n. 1000620-83.2023.8.11.0041 impetrado por
CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES
contra ato da
COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR
, concedeu a segurança para anular o ato que eliminou o impetrante do certame.

Na origem, a exclusão na fase de investigação social do concurso público foi justificada pela existência de: “
(i) um processo judicial sobre tentativa de homicídio CONTRA o mesmo (em 2017 o impetrante recebeu sete facadas de um policial militar aposentado que estava descontrolado, ou seja, a impetrante é a VÍTIMA daquele processo); (ii) por dois Boletins de Ocorrência e RG Criminal sobre um acidente de trânsito em 2016, que originaram um processo onde foi reconhecida sua conduta CULPOSA, sendo que deste já foi declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena restritiva de direitos imposta
” (trechos da inicial, Id. 216426791 – Pág. 6).

O apelado foi excluído na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital n. 3/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, destacando-se dos fundamentos da decisão administrativa proferida pela Diretoria de Agência Central de Inteligência (DACI) o seguinte trecho:

“
Desta feita, dos resultados das ações de coleta em bancos de dados cadastrais referente ao candidato CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES, inscrito no CPF no 067.371.511-67, foram encontrados boletins de ocorrência no 2016.197587 e 2016.197598 datados em 25/06/2016, tratando da mesma natureza, onde o candidato foi arrolado como suspeito, pois ao conduzir uma motocicleta e tentar fazer uma curva, acabou perdendo o controle e atropelando uma pessoa que caminhava. A vítima veio a óbito no local.

Também foi encontrado RG Criminal do candidato, com enquadramento no Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), no rol dos crimes de trânsito, art. 302 – homicídio culposo na direção de veículo automotor, Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), dos crimes de trânsito, art. 302, §1o, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: inciso I – não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Essas informações enquadram o candidato no item 18.11, alíneas d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) Existência de registros criminais.

Tais informações também maculam a ilibada conduta pública e privada, bem como a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, conforme exigido no inciso III e IX, do artigo 11 da Lei Complementar 555 de 29 de dezembro de 2014.

Face ao exposto, com base nos itens 18.5, 18.9, 18.12, 18.15 e alínea IX, do artigo 11 da Lei Complementar 555 de 29 de dezembro de 2014, esta Diretoria NÃO RECOMENDA o candidato CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES, à 2a Etapa do CONCURSO PÚBLICO para provimento de vagas ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.” (Id. 216424723 – Págs. 5/6).

O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
leading case
RE 560900/DF com repercussão geral, deixou assentado que:

“
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos,
o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva
;
e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
.
” (STF, RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 6.2.2020, DJE 17.8.2020).
[com destaque no original e acréscimo]

Portanto, para eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, devem ser observados 2 (dois) requisitos cumulativos, a saber: a condenação penal por órgão colegiado ou definitiva e a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

No caso, não há dúvidas quanto à possibilidade jurídica de exclusão de candidato durante a fase de investigação social em certame para a carreira militar quando a decisão administrativa restar fundada em condenação na esfera penal pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor), conforme previsto no art. 11, III, V e IX, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

“
Art. 11
São requisitos para ingresso nas instituições militares
:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III -
possuir ilibada conduta pública e privada
;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido
condenação criminal com pena privativa da liberdade ou
qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX -
ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida
;

X - possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme categoria exigida em edital;

XI - possuir bacharelado em Direito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais;

XII - possuir bacharelado em Medicina ou Odontologia, bem como as especialidades exigidas em edital, para o ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde;

XIII - possuir graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), reconhecido pelos sistemas de ensino federal e estadual, para o Curso de Formação de Soldados.
”

[sem destaque no original]

Anote-se que, a despeito da exigência de prova documental previamente constituída em sede de mandado de segurança, o apelado não apresentou cópia do processo criminal, mas tão somente a sentença proferida, em 14.5.2022, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) nos autos da execução penal n. 2000748-85.2021.8.11.0064, que extinguiu a punibilidade em razão do cumprimento integral da pena nos seguintes termos (Id. 216424726):

“
Trata-se de

guia de execução penal em que figura como sentenciado CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES
, qualificado,
condenado por infração ao art. 302,
caput
, do CTB, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 08 (oito) meses, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
.

Acostou aos autos o comprovante de pagamento integral da prestação pecuniária – seq. 39.1.

Os autos vieram conclusos.

Relatados, decide-se.

Imperioso extinguir a punibilidade.

Com efeito, extrai-se que
o sentenciado cumpriu integralmente a sanção penal imposta, conforme comprovante de pagamento de prestação pecuniária anexado aos autos
(seq. 39).

Logo, cumpre ao Estado Juiz apor o seu crivo e declarar extinto o feito pelo cumprimento da sanção penal imposta.

Nessa linha a extinção da punibilidade, ao ostentar natureza de direito subjetivo do reeducando, constitui medida cogente, compelindo o Estado-Juiz apenas verificar o cumprimento da sanção imposta.

Posto isso,
com esteio no art. 66, II, da Lei de Execução Penal
,
declara-se extinta a punibilidade de CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES
, qualificado nos autos,
pelo integral cumprimento da sanção penal imposta
.

Promova-se a vinculação dos valores depositados no presente feito aos autos 1098-44.2020.8.11.0064 – código 703827, visando à destinação a entidades beneficentes cadastradas neste Juízo.

ALIMENTE-SE o Sistema de Informações de Direitos Políticos - InfoDiP a fim de proceder à cessação da determinação de suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado.

Providenciem as baixas necessárias junto ao BNMP e, se o caso, baixas de mandado de prisão em relação a este feito, expedindo o necessário CONTRAMANDADO DE PRISÃO.

CIÊNCIA as partes.

Preclusas as vias impugnativas e feitas as comunicações necessárias, ARQUIVEM-SE com as baixas.

Rondonópolis, 14 de maio de 2022
.”
[com destaque no original e acréscimo]

Registre-se, ainda, que a extinção da punibilidade ocorreu em 14.5.2022, portanto no curso do certame, mais precisamente logo após a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), nos dias 5 a 10.5.2022, consoante cronograma do concurso público (Id. 216424713 – Págs. 20/22).

Ademais, a extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral da pena não impede que a comissão responsável considere a gravidade do ilícito penal praticado pelo candidato ao analisar sua vida pregressa, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça.

“
Não há, pois, como se reputar ilegal ou abusivo o ato da banca examinadora do concurso público que, em conformidade com as regras editalícias, excluiu do certame o candidato que sofreu condenação pelo crime de tráfico de drogas,
ainda que com a extinção da punibilidade declarada em razão do cumprimento da pena e com declaração de reabilitação criminal.
” (STJ, AgInt no RMS 71149/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.8.2023, DJE 21.9.2023).
[sem destaque no original]

Por outro lado, presente decisão administrativa motivada da comissão responsável pela fase de investigação social, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito do ato administrativo para dizer se a condenação pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor) é compatível ou incompatível com a conduta ilibada que se espera de um militar.

Nesse sentido, a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão:

“
A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital.

A eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, deixando de convocá-la para o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional
.” (TJ-MT, N.U 1008254-09.2018.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31.8.2020, publicado no DJE 17.9.2020).

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo que justifique a concessão da segurança, o que impõe o indeferimento da ordem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança.

Em decorrência,
JULGO

PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024